Tribunal: STF
Processo: RE 162488
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
Previdencia Social: beneficio previdenciário: a
eficacia plena e a aplicabilidade imediata da  vedação de beneficio
mensal  de valor inferior ao salario minimo, outorgada pelo artigo
201, par. 5., CF -  reafirmada  pela  unanimidade do  Plenário do STF
(RE 159413) - prejudica  a  discussão  proposta no  RE indeferido
sobre  se  aquela garantia se teria tornado  efetiva com a Lei
7.787/89  como  julgou  o acórdão  recorrido -  ou  somente a  partir
da  Lei  8.213/91 -  como pretende a recorrente.